Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de desistência e determinou o prosseguimento da ação ajuizada em desfavor de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensadas as informações, por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 3 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator